Tribunal: TJES
Processo: 5003871-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO.

TUTELA DE URGÊNCIA
.
EFICÁCIA EXECUTIVA DA NOTA DE EMPENHO.

REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
R
ecurso
des
provido.

1.

A nota de
empenho

é um documento público emitido pelo órgão estatal, possuindo a qualidade de título extrajudicial, nos termos do artigo
784, II do CPC.

2.
O recorrente também não se desincumbiu do ônus de provar o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não preenchendo os requisitos do art. 300, CPC a permitir o deferimento da tutela provisória almejada

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso
e

negar-lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003871-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: VILADIESEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5003871-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO:

VILADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

RELATORA:
D
ESª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão
proferida pelo Juízo
da Vara
Cível e Comercial de Viana, que
nos autos dos Embargos à Execução 000262074-2016.8.08.0050, indeferiu a concessão de efeito suspensivo à demanda executiva, vez que não preenchidos os requisitos do artigo 919, §1º do CPC.

Em breve síntese, o ente público
sustenta

a ilegitimidade do título executivo apresentado, a saber, Notas de Empenho, pois inexistente assinatura da Prefeita e do Secretário de Finanças;
sustenta também a necessidade de se ter prova robusta de que houve a efetiva prestação de serviços contratados, ante aos direitos indisponíveis da Administração Pública,
por fim, requer o deferimento da tutela de evidência a fim de suspender a exigibilidade do título executivo até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Feitas essas breves considerações, já adianto que não observo a presença de nenhum dos requisitos do art. 300, CPC a me permitir reformar a decisão de piso para conceder a tutela provisória postulada.

A empresa Agravada ajuizou ação de execução, pretendendo o recebimento dos valores constantes do título de crédito nota de empenho nº 1395/2012 e 1396/2012, decorrentes dos serviços de reparos e manutenção com fornecimento de peças no veículo baú, placa MQO-5828, alocado na SEMED.

Os serviços prestados somaram o montante de R$ 15.166,97 (quinze mil, cento e sessenta e seis reais, e noventa e sete centavos), sendo R$ 12.989,97 (doze mil, novecentos e oitenta e nove reais, e noventa e sete centavos) correspondentes as peças fornecidas e R$ 2.177,00 (dois mil, cento e setenta e sete reais), referentes aos serviços executados. Fora solicitado o pagamento dos valores, no processo administrativo n. 11.823/2012, mas não logrou êxito no recebimento.

Assim, o Agravante pretende em sua exordial, a suspensão da exigibilidade dos títulos executivos, até o julgamento definitivo dos embargos à execução.

Cumpre salientar, que o C. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da possibilidade da execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública na hipótese em que o título consiste em nota de empenho, por força do artigo 784, II do CPC
1
. Além disso, a nota de empenho é emitida por agente público e goza dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. O empenho cria para o Estado obrigação de pagamento, maxime com a prova da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade opera-se através de processo de execução de cunho satisfativo
. Raciocínio inverso implicaria impor ao credor do Estado por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente. O empenho é documento público que se enquadra na categoria prevista no artigo 584, II, do CPC. 2. A moderna tendência processual é prestigiar as manifestações de vontade de caráter público ou privado e emprestar-lhes cunho executivo para o fim de agilizar a prestação jurisdicional, dispensando a prévia cognição de outrora.
3. A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa (Precedentes: REsp n.º 793.969/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. José Delgado, DJU de 26/06/2006; REsp n.º 704.382/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp n.º 331.199/GO, deste Relator, DJU de 25/03/2002; e REsp n.º 203.962/AC, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 21/06/1999).
4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 801632 AC 2005/0200715-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/06/2007 p. 312RDDP vol. 53 p. 141). (Grifei).

Aliado às notas de empenho, ID 1444685, fls. 14/15; foram apresentadas notas fiscais, às fls. 10/13; assim como Autorização de fornecimento/execução, às fls. 17/20.

Dessa forma, sob a cognição superficial do agravo de instrumento, não há verossimilhança do alegado, porquanto as notas fiscais e demais documentos que instruem os Autos, demonstram que houve uma prestação de serviços.

Outrossim, o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não preenchendo os requisitos do artigo 300 do CPC, a permitir o deferimento da tutela provisória almejada.

Por todo o exposto,
c
onheço
do recurso
e
no mérito

nego
-lhe provimento
para
manter a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1

(
AgRg no REsp 1167728/RR
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
J
ulgado em 10/04/2012, DJe 13/04/2012)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO.

TUTELA DE URGÊNCIA
.
EFICÁCIA EXECUTIVA DA NOTA DE EMPENHO.

REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
R
ecurso
des
provido.

1.

A nota de
empenho

é um documento público emitido pelo órgão estatal, possuindo a qualidade de título extrajudicial, nos termos do artigo
784, II do CPC.

2.
O recorrente também não se desincumbiu do ônus de provar o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não preenchendo os requisitos do art. 300, CPC a permitir o deferimento da tutela provisória almejada

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.